Tribunal: TJPA
Processo: 0802918-24.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802918-24.2021.8.14.0201

APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Instituição financeira. Repetição de indébito. Danos morais. Contrato de empréstimo. Fraude. Cobrança indevida. Boa-fé objetiva. Dano moral. Valor da indenização. Parcial provimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo bancário. A parte autora busca a majoração dos danos morais e da verba honorária e a devolução em dobro dos valores descontados.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a majoração dos danos morais e honorários advocatícios.

III.

Razões de decidir

3. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00, considerando a gravidade dos danos e a função pedagógica da condenação.

4. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação, o que se mostra adequado, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido

para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição do indébito ocorra na forma dobrada, bem como, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), na linha da fundamentação.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 85, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move contra
BANCO DAYCOVAL S/A
, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, de modo a condenar a requerente ao pagamento:

a) dos valores indevidamente retidos, devendo ser restituída a quantia de R$ 451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais), com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso.

b) de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da prolação desta sentença, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês até o efetivo pagamento.

Em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao causídico da parte autora que fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação.

(...)

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que a repetição do indébito seja feita de forma dobrada, bem como, a majoração do
quantum
de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 15240196).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Em sentença, foi declarado nulo de pleno direito o contrato de empréstimo objeto da demanda, com a condenação do banco réu a devolver a importância dos descontos indevidos, sem que tenha havido insurgência recursal neste ponto. Desta forma, cinge-se a controvérsia recursal ao modo de repetição do indébito, se de forma simples ou dobrada, bem como, em relação ao valor dos danos morais fixados.

Passo a analisar.

No que tange a restituição do valor descontado indevidamente, entendo que assiste sorte à apelante, não merecendo a discussão, maiores delongas. Vejamos.

É certo que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma
[1]
, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito, merecendo a sentença reforma nesse ponto.

Insurge-se, ainda, a apelante, em relação ao
quantum
fixado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais, o qual a seu ver, seria insuficiente considerando a gravidade dos danos sofridos.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Dito isto, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser majorada para obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que se de empréstimo fraudulento, em que o autor teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça
[2]
sobre situações análogas a esta, entendo razoável majorar a indenização fixada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, não merece acolhimento o inconformismo quanto aos honorários de sucumbência, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para que a repetição do indébito seja efetuada em dobro, bem como, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), na linha da fundamentação.

Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697

[2]
EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. EMPR
É
STIMO FRAUDULENTO. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM DEVIDO A T
Í
TULO DE DANO MORAL. MANTIDA A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) FIXADA NA SENTEN
Ç
A. RAZO
Á
VEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. TERMO INICIAL PARA INCID
Ê
NCIA DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. S
Ú
MULA N
º
54 -STJ. SENTEN
Ç
A REFORMADA EM PARTE.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que s
ã
o partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1
ª
Turma de Direito Privado do Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apela
çã
o C
í
vel, e DAR PARCIAL PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decis
ã
o recorrida, em conson
â
ncia com o voto da relatora. Turma Julgadora: Des
ª
. Maria do C
é
o Maciel Coutinho
–
Relatora, Des. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI BITENCOURT, Ju
í
za Convocada. Plen
á
rio de Direito Privado, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, 2
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio em Plen
á
rio Virtual, aos 14 dias do m
ê
s de fevereiro do ano de 2022. MARIA DO C
É
O MACIEL

(0809772-39.2019.8.14.0028, 8134846, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-14)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL N. 0009059-64.2019.8.14.0039

APELANTE/RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

RECORRENTE/APELADO: ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZAR
É
SAAVEDRA GUIMAR
Ã
ES

EXPEDIENTE: 2
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELA
ÇÕ
ES C
Í
VEIS
–
A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS
–
SENTEN
Ç
A DE PROCED
Ê
NCIA
–
RECURSO DE APELA
ÇÃ
O DO BANCO REQUERIDO
–
EMPR
É
STIMO CONSIGNADO
–
CLIENTE N
Ã
O ALFABETIZADO
–
NECESSIDADE DE MANIFESTA
ÇÃ
O DO CONTRATANTE POR MEIO DE REPRESENTANTE LEGAL CONSTITU
Í
DO POR INSTRUMENTO P
Ú
BLICO
–
INOCORR
Ê
NCIA
–
BANCO APELANTE QUE N
Ã
O SE DESINCUMBIU DO M
Ú
NUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATA
ÇÃ
O
–
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEF
Í
CIO PREVIDENCI
Á
RIO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUI
ÇÃ
O FINANCEIRA
–
S
Ú
MULA 479 DO STJ
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO
–
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
–
PATAMAR RAZO
Á
VEL E PROPORCIONAL
–
RECURSO ADESIVO DO AUTOR
–
MAJORA
ÇÃ
O DO DANO MORAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
QUANTUM ADEQUADO

(0009059-64.2019.8.14.0039, 8076757, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-01, Publicado em 2022-02-09)

Belém, 18/03/2025